Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727354-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA APELADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO Diante da renúncia dos causídicos dos apelantes AQUARELA TINTAS LTDA – EPP e EDSON TAVARES DA SILVA comprovada por meio dos documentos acostados nos IDs. 24916817 e 24916818 e considerando que as partes não possuem capacidade postulatória para atuar processualmente, suspendo o curso dos autos, na forma do art. 76 do CPC. Excluam-se os nomes das renunciantes no campo de representantes dos recorrentes. Após, intimem-se pessoalmente os apelantes AQUARELA TINTAS LTDA – EPP e EDSON TAVARES DA SILVA para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituírem novo(s) advogado(s) para a defesa de seus interesses neste recurso. Ficam advertidos de que o descumprimento deste prazo acarretará no não conhecimento do seu recurso de apelação, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora